Tribunal: TJDFT
Processo: 0744606-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744606-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ALVES MACHADO, ROSANGELA BORGENS PANIAGO MACHADO AGRAVADO: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE D E S P A C H O Recebo o pedido de reconsideração de id no 20798274 como agravo interno. Anote-se e comunique-se à distribuição. Após, dê-se vista ao agravado, para os fins do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator